Tribunal: TJPA
Processo: 0813202-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813202-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0813202-44.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. JAYLLES JOSÉ RIBEIRO FENELON OAB/PI 11.157 E DR. OSEILSON MATOS MORENO JUNIOR OAB/PI 22.130

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 e art. 29 ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0813202-44.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. JAYLLES JOSÉ RIBEIRO FENELON OAB/PI 11.157 E DR. OSEILSON MATOS MORENO JUNIOR OAB/PI 22.130

PACIENTE: SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 e art. 29 ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará.

De acordo com a impetração, a paciente fora denunciada por homicídio simples (art. 121 do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), tendo sido decretada sua medida preventiva em 24/02/2023 após representação da autoridade policial, sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Aduzem inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a segregação, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Alegam que a demandante é mãe da menor A. S. S. C. de apenas 09 (nove) anos, sendo a única responsável pelos seus cuidados e possui condições pessoais favoráveis.

Argumentam que foi impetrado habeas corpus em favor do corréu Antônio Erivaldo da Silva perante este Tribunal (HC no 0811029 - 47.2023.8.14.0000), no qual foi deferida a liminar para revogar a medida preventiva do mesmo.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para que seja admitida a extensão do benefício concedido ao corréu devido a semelhança fático-processual, determinando a revogação da segregação da coacta, expedindo-se o contramandado de prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/08/2023, por meio do Ofício 051/2023 – GAB - CIP (Id. 15790166).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

Na data de 07/11/2023, proferiu-se decisão monocrática não conhecendo da presente ordem devido a reiteração de pedidos. (Id. 16822417).

A defesa impetrou embargos de declaração (Id. 16829410), o qual foi conhecido e acolhido por esta Relatoria, para sanar a omissão apontada, tornando sem efeito o julgado de ID 16822417, para proferir novo julgamento neste mandamus.

Em 10/11/2023, juntou-se nos autos o Ofício n. 120752/2023-CPPE, expedido nos autos do HC 867.815/PA, do Superior Tribunal de Justiça, que comunica decisão nos seguintes termos (parte final): "Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de origem analise o pleito de extensão de benefício concedido ao corréu Antônio Erivaldo da Silva, nos termos do art. 580 do CPP."

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Em que pesem os argumentos defensivos quanto a ausência de fundamentação, condições pessoais favoráveis e por ser a demandante mãe de menor, não merecem acolhimento as pretensões, isto porque tais teses trazidas para debate neste remédio constitucional, constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0809579-69.2023.8.14.0000 impetrado anteriormente na data de 15/06/2023, o qual foi julgado e denegado.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de Habeas Corpus e posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...] Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.

2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas as impetrações são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

4. Agravo regimental não provido."(AgRg no HC 478.216/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/2/2019)

Quanto ao direito à extensão do benefício em razão deste Tribunal ter concedido liberdade ao corréu, é descabida tal arguição, uma vez que as situações fáticas não são semelhantes.

Ao codenunciado Antônio Erivaldo da Silva impetrou HC nº 0811029-47.2023.8.14.0000 foi concedida a ordem visto ser o mesmo responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência, do qual é curador por decisão judicial, situação fática que não possui correlação com a demandante.

Assim, diante desse quadro, não vejo como prosperar o inconformismo, uma vez que deve ser mantido o decreto prisional, ainda pendente de cumprimento, posto que a paciente permanece em local incerto ou não sabido, sendo recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção da decisão, sendo um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo de ré foragida, uma vez que presentes os requisitos da segregação.

No mesmo sentido colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE.

1. Resta incabível a extensão do benefício concedida ao corréu quando não há igualdade jurídico-factual entre os envolvidos. In casu, a paciente é uma das responsáveis pelo gerenciamento do tráfico na localidade, situação fática distinta dos co-réus beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802470-14.2017.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/01/2018)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/12/2023